Tribunal: TJMT
Processo: 1021943-33.2024.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021943-33.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA SANTANA - CPF: 563.838.861-34 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), GILBERTO ALEXANDRE DE ABREU KALIL - CPF: 046.752.999-03 (ADVOGADO), MUELLER FOGOES LTDA. - CNPJ: 04.565.361/0001-36 (RECORRIDO), ALINE HINCKEL HERING - CPF: 055.729.669-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1021943-33.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Maria Antônia Santana

Recorrida(s):

Havan Lojas de Departamentos LTDA e

Mueller Fogões Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE FOGÃO EM LOJA FÍSICA. ALEGADA ENTREGA DE PRODUTO COM AVARIAS E COR DIVERSA DA ESCOLHIDA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE NOTA FISCAL NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora aduz que adquiriu um fogão na loja física da Havan e constatou, ao chegar a sua residência, que a cor do produto era diversa da escolhida e que apresentou avarias, além de ter vindo com defeito de fabricação, pois o acendedor veio quebrado. Sustentou, ainda, que a loja teria se recusado ao fornecimento da nota fiscal, motivo pelo qual, ingressou com a presente ação.

2. Em contrapartida a loja Havan sustenta que o produto foi retirado pela consumidora e que no momento da retirada foi oportunizada a verificação deste, bem como que a Nota Fiscal do produto é fornecida fisicamente por solicitação do consumidor, por envio eletrônico (e-mail), ou ainda, por meio do aplicativo da Loja Ré. A Recorrida muller em sua defesa relata que não pode ser responsabilizada por fato sob o qual não tem qualquer controle, simplesmente por ser a fabricante do produto adquirido, uma vez que além de ter tomado conhecimento do caso apenas com a presente ação, o produto não apresenta qualquer tipo de vício funcional e não foi encaminhado a assistência técnica para verificação de tal situação.

3. De acordo com os documentos apresentados nos autos, inexistem provas que demonstram a recusa no fornecimento da Nota Fiscal do produto (fogão) adquirido pela consumidora, bem como quanto ao fato do fogão vendido não corresponder às descrições do pretendido, haja vista que a compra foi realizada na loja física com a retirada e o transporte efetuados pela consumidora.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Observa-se do caderno processual, que a alegação de que a autora adquiriu o produto na cor branca não corresponde com a realidade. Já que a nota fiscal apresenta cor preta. Do mesmo modo, não há indícios que a ré tenha negado a nota fiscal. Outrossim, bastaria a requerente acessar o aplicativo para extrair a nota fiscal. Desse modo, inexiste qualquer violação nesse ponto. Para mais, observa-se dos autos que não há qualquer indício de prova que a ré Havan tenha impedido a reclamada de verificar o produto em seu estabelecimento. Diante disso, verifica-se que não há verossimilhança nas alegações de modo a manter a inversão do ônus da prova. Nesse passo, apesar de a presente ação tratar de relação de consumo, a parte reclamante não está dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Não podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. Assim sendo, a requerente não provou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
”.

5. Insta salientar que a inversão do ônus da prova só é cabível quando presentes os requisitos probatórios mínimos trazidos pelo autor, ônus do qual a consumidora não se desincumbiu conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil. realizando a compra presencialmente na loja,

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025